Tribunal: TJES
Processo: 0004102-27.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004102-27.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO – ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,
que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

2.
C
onforme consignado pelo MM. Magistrado,

o apelante
respondeu a outras ações criminais, inclusive por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal
.
Ainda, conforme apurado nos autos,

o réu
transformava maconha em haxixe e havia denúncia de que
ele
estava entregando droga através de aplicativo, usando sua revenda de comida japonesa, recordando-se a referida testemunha que no local de trabalho do
apelante
tinha muitas embalagens de drogas, além de maconha.
Esses fatores revelam a dedicação do recorrente à prática da atividade ilícita, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a aplicação da referida minorante
prevista
no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3
.

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004102-27.2020.8.08.0047

APELANTE: MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004102-27.2020.8.08.0047
, condenou
o
recorrente
pela prática prevista
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões de apelação (ID 6798063), requer a defesa, em síntese:
i)
o reconhecimento da nulidade das provas obtida a partir da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar; e
ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
ID 7870108
)
, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
7900030
)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não

merece
reparo
s
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia
08/10/2020,
policiais pararam o carro em que o apelante estava com Weny (corréu) em razão da suspeita de estarem transportando drogas.

Após a abordagem, foram encontradas com os denunciados um pedaço de maconha e duas buchas pequenas da mesma substância. Weny assumiu a propriedade das drogas e Marcelo, ora apelante, disse que estavam indo pegar mais drogas na kitnet de Weny. Diante dessa informação, os policiais solicitaram a entrada na residência, sendo autorizado, sendo encontradas armas, munições e outros apetrechos para o tráfico de drogas.

Consta nos autos, ainda, que Marcelo informou aos policiais que havia mais drogas na sua casa e permitiu que eles entrassem e fizessem busca, sendo apreendido cerca de 0,5kg de maconha.

Preliminarmente, aduz a defesa a nulidade da busca domiciliar empreendida sem mandado, e a consequente ilicitude das provas obtidas.

Ocorre que, conforme narrado pelos Policiais,
e inclusive confirmado pelo apelante em juízo, este informou às autoridades policiais que havia substâncias ilícitas na sua casa, inclusive destinadas a mercancia.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Tal situação,
somad
a
ao fato do tráfico de drogas
ser
crime permanente,
configura
o flagrante delito apto a relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, entendo
que
n
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,
que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

Destaca-se, portanto, a prescindibilidade do
mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente,
como ocorrera
in casu
.

Dito isso, e tendo em vista que não se insurge a defesa quanto a materialidade e autoria do delito, considerando a própria confissão do réu, passo a análise o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º,
da Lei 11.343/06
).

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Neste ponto, corroboro com o entendimento perfilhado pel
o
MM Magistrad
o

a quo
.
Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Entretanto, em que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se dedica a atividade criminosa.

Isso porque,
conforme consignado pelo MM. Magistrado,
o apelante
respondeu a outras ações criminais, inclusive por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal
.

Ainda, conforme apurado nos autos, segundo a testemunha
PM Gabriel Custódia,
o réu
transformava maconha em haxixe e,
segundo

o
PF Sellem Calatroni, havia denúncia de que Marcelo estava entregando droga através de aplicativo, usando sua revenda de comida japonesa, recordando-se a referida testemunha que no local de trabalho do
apelante
tinha muitas embalagens de drogas, além de maconha.

Esses fatores revelam a dedicação do recorrente à prática da atividade ilícita, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a aplicação da referida minorante.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)